Tribunal: TJDFT
Processo: 0002224-04.2017.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO TENTADO E CONSUMADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO DE PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR RECONHECIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. TESE AFASTADA. INOCORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE E DE SENTENÇA DESPROPORCIONAL. CAUTORIA DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO E DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DESCABIDAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ITER CRIMINIS. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 (UM TERÇO) MANTIDA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRITÉRIO PELO NÚMERO DE CRIMES VERIFICADO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA INSUBSISTENTE. REGIME SEMIABERTO ADEQUADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SEGREGAÇÃO MANTIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA MULTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Fixadas na sentença as penas bases no mínimo legal, deve o recurso ser parcialmente conhecido, ante a existência de outros pedidos recusais e a carência de interesse recursal em relação à essa pretensão.
2. De acordo com a teoria do domínio do fato, considera-se coautor aquele que, apesar de não ter praticado a ação nuclear do tipo, tem o domínio funcional dos fatos dentro de uma divisão de tarefas e exerce atribuição importante e imprescindível para a realização da empreitada criminosa. No caso, conquanto um dos réus não tenha abordado e ameaçado uma das vítimas, demonstrada, todavia, pelas confissões de ambos os apelantes a coautoria delitiva, são inviáveis os pleitos absolutórios, com base na tese de negativa de autoria, bem como a pretensão de diminuição da pena pela condição de partícipe, sob alegação de sentença desproporcional, em afronta ao disposto no artigo 29, do Código Penal.
3. Evidenciado nos autos que os réus concorreram para a subtração do veículo e outros bens de uma das vítimas, com unidades de desígnios (liame subjetivo) e evidente divisão de tarefas previamente estabelecida, tendo um deles assumido a função de vigia/garante da subtração, o que motivou a empreender fuga do local do crime em companhia do outro corréu, não prospera o pleito de exclusão da majorante relativa ao concurso de pessoas.
4. Considerando que no roubo tentado, houve efetiva inversão da posse do bens subtraídos, não se consumando o delito porque o réu não empreendeu fuga do local do crime, porquanto não sabia como dar partida no carro, é evidente que o agente, no iter criminis, ficou bem próximo da consumação, razão pela qual deve ser mantida a sentença que diminuiu a reprimenda na fração mínima de 1/3 (um terço).
5. Verificado que o julgador, em razão do reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes de roubos consumado e tentado, aplicou a pena mais grave, aumentando a em 1/6 (um sexto), em decorrência da existência de duas infrações penais, nos termos do artigo 71, caput, do Código Penal, não subsistem razões para redução da pena, conforme pretendida por um dos réus. Precedentes deste Tribunal de Justiça.
6. Em razão da quantidade de pena aplicada, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.
7. Presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar e tendo o réu permanecido preso durante a instrução processual, impõe-se o indeferimento do pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade.
8. O pedido de isenção de pagamento da multa e/ou gratuidade de justiça deve ser decidido pelo Juízo da Execução Penal, a quem cabe avaliar a situação econômica do réu.
9. Recursos conhecido e um deles, em parte, mas todos desprovidos. Preliminar de falta de interesse de agir em relação à pretensão de fixação da pena base no mínimo legal.